Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704878-67.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MARDOKEL ANTÔNIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. EMPURRÃO. CONTATO FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o toque físico do agente contra o corpo da vítima é característica suficiente da violência do crime de roubo. Dão exemplos de "trombadas" ou o empurrões como suficientes da elementar da violência prevista no tipo penal do artigo 157 do Código Penal. 2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, eis que configurada a violência nesta conduta específica, de tomada de carteira de dinheiro da vítima em praça pública. 3. Negado provimento ao recurso do réu. O recorrente alega violação aos artigos 157 do Código Penal, bem como 383, § 1o, e 386, incisos V e VII, ambos do Código Processo Penal, asseverando que não há indícios suficientes para embasar a sua condenação pelo delito de roubo, razão pela qual entende que sua conduta deve ser desclassificada para o crime de furto diante das provas trazidas aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157 do CP, bem como 383, § 1o, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027